Tribunal: TJSP
Processo: 2046907-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Município de Várzea Paulista – Insurgência contra decisão que determinou a intimação do embargante para garantia integral do juízo executivo – Existência de penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, em valor inferior ao débito exequendo – Pretensão do agravante de processamento dos embargos mesmo diante da garantia parcial, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Município de Várzea Paulista – Insurgência contra decisão que determinou a intimação do embargante para garantia integral do juízo executivo – Existência de penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD, em valor inferior ao débito exequendo – Pretensão do agravante de processamento dos embargos mesmo diante da garantia parcial, por alegada violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, ampla defesa e contraditório – Não cabimento do inconformismo, pois, de acordo com tese jurídica editada em IRDR pela Turma Especial da Secção de Direito Público, "o recebimento dos embargos à execução fiscal fica condicionado à garantia integral do juízo, nos termos do art. 16, parágrafo 1o, da lei 6.830/80" (cf. IRDR no 2020356-21.2019.8.26.0000; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 26/06/2020) – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.